Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001879-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: LUCIANA CRISPINA BASSALO CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

ACORDÃO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento de prova pericial socioeconômica, determinando o julgamento antecipado da lide. A parte Agravada busca a revisão de taxas de juros remuneratórios supostamente abusivas.

II. Questão em discussão

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu prova pericial e conduziu ao julgamento antecipado da lide; (ii) analisar a necessidade da produção de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário para aferir a abusividade de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

1.

O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que indefere prova pericial e enseja o julgamento antecipado da lide, pois a potencial nulidade da sentença em apelação configura urgência que mitiga a taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme tese do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

No mérito, o indeferimento da prova pericial socioeconômica não configura cerceamento de defesa, uma vez que a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários constitui matéria de direito e de natureza eminentemente documental.

3.

Os autos já contêm elementos suficientes para a análise da controvérsia, incluindo o instrumento contratual, as taxas de juros aplicadas e o perfil de risco do consumidor (conforme consulta ao SCPC), o que torna a produção de perícia desnecessária e protelatória.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a taxa média de mercado é um referencial, não um limite, para a análise da abusividade dos juros, que deve ser cabalmente demonstrada pelas peculiaridades do caso concreto, sem exigir, contudo, a produção de prova pericial quando os dados para essa análise já estão presentes nos autos.

5.

O magistrado, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, com fulcro no artigo 370 do Código de Processo Civil, especialmente quando a questão pode ser resolvida mediante a interpretação jurídica dos documentos já apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial e conduz ao julgamento antecipado da lide, dada a urgência pela potencial inutilidade do recurso de apelação por eventual cerceamento de defesa. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário quando a controvérsia sobre a abusividade dos juros remuneratórios pode ser resolvida pela análise da prova documental já constante dos autos e pela aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo a questão eminentemente de direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 995, parágrafo único, 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8001879-80.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
LUCIANA CRISPINA BASSALO CONCEIÇÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta